Tribunal: TJDFT
Processo: 0745332-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745332-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas ao Distrito Federal, em 5 (cinco) dias, sobre o incidente de assunção de competência apresentado pela parte Agravante no id. 20806140. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora